Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008971-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIANO TESTA - CPF: 673.682.049-91 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO DE 05 (CINCO) DIAS – INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL CLASSE ESPECIAL – PETIÇÃO ATRAVESSADA PELO SINDICADO, CUJO TEOR INDICAVA DIVERSAS NULIDADES COM CONSEQUENTE PEDIDO DE URGENTE SUSPENSÃO

DO PROCEDIMENTO – NÃO APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS ATOS E DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM CONHECIMENTO DO AUTOR – JUNTADA EXTEMPORÂNEA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Constituição da República estabelece, no artigo 5°, LIV, o princípio do devido processo legal e, no inciso LV, que são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral. É fulgente, portanto, que o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório vinculam o processo administrativo como garantia constitucional. Estas normas integram a própria noção de juridicidade hodierna.

É evidente o cerceamento de defesa, quando o investigado peticiona nos autos administrativos impugnando a sindicância, tendo em mente diversas hipóteses de nulidades, e a Administração Pública além de ignorar tal manejo, prossegue com o andamento do PAD, vindo a acostar apenas posteriormente o pleito do sindicado, quando a mácula ao contraditório e à ampla defesa já havia se configurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1008971-21.2018.8.11.0041 ajuizada por Luciano Testa, julgou procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, “
para declarar a nulidade da Sindicância Administrativa no 020/2016/CGPJC/MT e seus ulteriores efeitos, bem como a cassação da Portaria no 061/2018/CGPJC/MT
”, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do CPC (Id. 13522333, fl.06).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §2o, §3o e §8o do CPC/2015 (Id. 13522333, fl.06).

Em suas curtas razões recursais, o apelante, sustenta que “
inexistiu qualquer nulidade no processo administrativo
(...)
instaurado
”, e “
ainda que tivessem existido, para que fossem reconhecidas as referidas nulidades, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese em análise
” (Id. 13522340, fl.03).

Aduz que “
segundo o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado
”, sendo este o manso e pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça Id. 13522340, fl.03).

Assegura que “
o apelado acompanhou todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, tido oportunidade para se defender
” (Id. 13522340, fl.05).

Assevera que “
a sanção foi aplicada pela autoridade competente, tendo sido, devidamente, motivada a decisão administrativa
, (...)
desse modo, resta demonstrada a regularidade formal do processo disciplinar
”, sob todos os aspectos (Id. 13522340, fl.05).

Por fim, conclui que “
inexistindo qualquer vício ou mácula no Processo Administrativo Disciplinar, sendo a pena de suspensão a consequência lógica diante da conduta praticada pelo apelado, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros
” (Id. 13522340, fl.05)

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (Id. 13522340, fl.06).

Em sede de contrarrazões a parte contrária pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 13522348).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 18157975, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o servidor Luciano Testa, é investigador de Polícia Judiciária civil do Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2002, conforme se infere de sua ficha funcional acostada ao caderno processual, tendo o servidor, ao longo do ínterim de julho de 2015 a fevereiro de 2016, gozado de férias juntamente com licença prêmio, as quais totalizaram 08 (oito) meses.

Durante o referido lapso temporal, longe do exercício de funções como servidor público efetivo, o recorrido desenvolveu atividade de Apresentador de Telejornal – SBT URGENTE, na cidade de Sorriso-MT, oportunidade na qual, na data de 07/08/2015, segundo a Portaria Investigativa no 226/2016/CGPJC/MT, teria cometido o crime de difamação, uma vez que ele e outro colega de programa disseram “
que a vítima teria envolvimento na transferência do acusado e do policial ‘Betão’ para outro Município, bem como teria chamado as pessoas que protestaram contra a transferência dos policiais de ‘Sem Futuro e ‘Sem Inteligência’”
(Id.

13522285, fl.02)
.

Também nos informa a aludida documentação, a existência de outro crime supostamente cometido, a saber - ameaça, pois teria o recorrido se direcionado a vítima, afirmando que ela “
iria pagar, que ele era da guerra e iria até o final
” (Id. 13522285, fl.01).

Subsequentemente, fora instaurada a Sindicância Administrativa no 020/2016/CGPCJ/MT, cujo intento era averiguar no âmbito administrativo, os fatos existentes na Verificação Preliminar n.o 168/2015/CGPJC/MT instaurada em 31/08/2015, bem como se estes de fato se enquadravam nas infrações disciplinares estabelecidas nos artigos. 219 e 220 da Lei Complementar no 407/2010, que regulamenta o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Após o regular trâmite do Processo Administrativo em exame, sobreveio decisão administrativa a qual inicialmente aplicou pena de suspensão de 10 (dez) dias, vindo a ser reduzida para 5 (cinco) (Id. 13522309, fl.10) após o parcial provimento do recurso hierárquico interposto (Id. 13522304, fl.23).

Irresignado, o servidor sindicado ajuizou com êxito a presente a Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Estado de Mato Grosso, visto que sobreveio sentença na qual julgou-se procedente os pedidos veiculados na peça vestibular “
para declarar a nulidade da Sindicância Administrativa no 020/2016/CGPJC/MT e seus ulteriores efeitos, bem como a cassação da Portaria no 061/2018/CGPJC/MT
(Id. 13522333, fl.06).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação o qual, desde já registro que não merece prosperar. Explico.

Sem maiores delongas, nota-se através de um pormenorizado estudo dos autos, que após o regular andamento do Procedimento Administrativo em exame, por praticamente 1 (um) ano sem quaisquer intercorrências passíveis de serem apontadas, tendo ocorrido as devidas intimações nos moldes da lei, apresentação de defesa prévia, dentre outros manejos, editou-se em 27/09/2016 o Despacho no 1675/2016 CGJPC/MT (Id. 13522287, fls. 10 a 12), no qual se estabelecia “o dia, hora e local” da audiência para oitiva de testemunhas, bem como seu rol respectivo.

Subsequentemente, na exata data de
14/10/2016
, conforme se infere do carimbo do protocolo realizado perante a Secretaria da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Id. 13522289, fl.02), fora atravessado ao caderno procedimental administrativo, petição de defesa técnica assinada por causídicos devidamente constituídos e inscritos na seccional do Estado de Mato Grosso Dr. Joelson Eleutério Gomes – OAB/MT no 21.893 e Dra. Rayssa Morganna Silva Santos – OAB/MT 21.510 (Id. 13522289, fl. 02).

Nesta peça de insurgência, alegou-se: a) cerceamento de defesa; b) extrapolação do prazo para conclusão da sindicância administrativa; c) incompetência para a instauração da sindicância; d) incompetência do julgador do processo administrativo; e) obrigatoriedade da análise da preliminar suscitada; f) suspeição da autoridade sindicante ante o julgamento antecipado. (Id. 13522289, fls. 02 a 19)

Por derradeiro, realizou diversos pelitos, dentre eles: “
a suspensão de todo o procedimento em caráter de urgência
(...)
da Sindicância Administrativa no 020/2016/CGPJC/MT, em especial a oitiva das testemunhas designadas para os dias 18/10/2016 e 03/11/2016
(...)
até o julgamento desta impugnação de competência
” (Id. 13522289, fl. 19).

Porém, nada obstante os esforços empregados pelos patronos do apelado, tal peça inconcebivelmente
não
fora apreciada no âmbito administrativo, o que culminou na realização da oitiva de testemunhas sem a participação do sindicado ou de seus representantes, conforme se verifica dos termos de audiência realizadas em
18/10/2016
(Id. 13522288, fl.39 e Id. 13522288, fl.48).

E não é só, a referida peça impugnatória, sequer fora acostada ao caderno processual tempestivamente, vindo a ser anexada apenas posteriormente à concretização das audiências, nada obstante seu protocolo tenha sido anterior.

A meu juízo, com todas as
vênias
, o não exame de uma peça de defesa com a arguição de inúmeras nulidades, diversas súplicas, dentre as quais o específico pleito de suspensão da oitiva das testemunhas, soa deveras temerário, saltando aos olhos como em raras oportunidades o cerceamento ao direito constitucional de defesa.

Com efeito, esclareço, que não é o mero peticionamento que enseja a mácula aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, mas sim a sua não apreciação em companhia com o acostamento extemporâneo.

A propósito, é de se pontuar não se desconhece do rigoroso entendimento acerca da matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no que tange à caracterização do cerceamento de defesa em sede de Processo Administrativo Disciplinar, exigindo-se para tal, a configuração do prejuízo, com base no brocardo francês “
pas de nullité sans grief
”:

Observemos recente julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ALEGADOS NULIDADE,
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO EVIDENCIADOS
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA

1
. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por ex-delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas
contra ato do Governador do Estado, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Secretário de Estado da Administração e Gestão e da Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil que ensejou a demissão do impetrante, nos temos dos arts. 36, III, IV, VIII, IX, 39, XXI, 40, XXV, XXXIII, da Lei estadual 2.271/1994 combinados com o art. 1o da Lei 9.455/1997, em virtude de agressão física praticada contra duas acusadas de roubo.

2. A segurança foi denegada.

(...)

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que eventual nulidade no Processo Administrativo Disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Na mesma linha os julgados já referidos na decisão de fls. 894-910: MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17.12.2019; MS 14.417/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 11.12.2018; MS 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira, Seção, DJe 19.5.2017.

(AgInt nos EDcl no RMS 59.909/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/08/2020
, DJe 14/09/2020) (Destaquei)

Em decorrência de tal posicionamento, firmou-se a tese no sentido de que o simples indeferimento na produção de provas, ou de outros pedidos atravessados nos autos do PAD, assim como no Processo Judicial, não caracteriza cerceamento de defesa, quando devidamente fundamentados. Colha-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Impugna-se no Mandado de Segurança a destituição da impetrante de cargo em comissão ocupado na Secretaria de Patrimônio da União, sob o fundamento de que a função teria sido usada para lograr proveito próprio, bem como pela prática de improbidade administrativa.

(...)

8. Não prosperam as alegações de cerceamento de defesa, pois a conclusão alcançada pela comissão processante se baseou no material produzido ao longo da instrução
, inclusive nas "interceptações telefônicas de diálogos entre a ora impetrante e o advogado representante da empresa Intermarítima mostram claramente tratativas a respeito da redução da taxa de ocupação, como objeto de uma troca de favores pessoais, prova que demonstra a motivação espúria e o valimento do cargo pela indiciada" (fl. 823, e-STJ).

(...)

10. Contra as alegações da autora, "
A jurisprudência do STJ consiste em afastar a nulidade do processamento administrativo
disciplinar, por cerceamento de defesa,
se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas
" (MS 20.968/DF, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29.6.2020).

CONCLUSÃO

11. Ordem denegada.

(MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 13/04/2021)

Ocorre, todavia, que no caso concreto o sindicado ora apelado, sequer teve a oportunidade de ter seu pleito negado, já que, repise-se, sua petição não fora objeto de apreciação, bem como o anexo se deu em data posterior ao ato que se pretendia “embargar”.

Ora, o não exame da peça ventilada, juntamente com a anexação - acostamento - intempestivo, denota um claro e inadmissível irregular andamento da Sindicância Administrativa, possivelmente tendenciosa e parcial, de modo a prejudicar o apelado.

Nesta linha de raciocínio, salvo melhor juízo, entendo que se a Administração Pública tivesse apenas negado o pleito de forma fundamentada, ainda que de maneira concisa, a tese de cerceamento de defesa não se sustentaria, pois o julgador administrativo não está obrigado a acatar todos as discordâncias do investigado, no entanto, àquele sujeita-se às regras estabelecidas em lei, as quais determinam ao menos o exame de seus inconformismos.

A aludida proteção decorre da expressa previsão constitucional dos deveres e direitos individuais, para casos como este em que é patente o abuso por parte da Administração Pública:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
:

(...)

LV - aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;

Dessarte, como o princípio previsto na carta magna se aplica aos procedimentos em ambas as esferas, seja Judicial ou Administrativa, trago à baila acórdãos em que foram identificadas hipóteses semelhantes em litígios perante o Poder Judiciário, o que por corolário, acabou por consumar na cassação da sentença e sua respectiva declaração de nulidade.

Examinemos,
mutatis mutandis
, a pertinência dos julgados em relação ao caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIOR À PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PETIÇÃO NÃO APRECIADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
.

De acordo com o art. 349 do CPC, ao revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações da parte autora, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Nesse contexto, configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem que tenha sido apreciado o prévio requerimento de produção de provas formulado pela demandada, impondo a desconstituição da sentença
. Precedentes do TJRS. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70076331404, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 12-04-2018) (Destaquei)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PETIÇÃO NÃO APRECIADA
. ERRO CARTORÁRIO EVIDENCIADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Comprovado o protocolo da petição de réplica antes da prolação da sentença, peça que não foi acostada aos autos, evidenciado o erro cartorário em prejuízo à parte autora
, sobretudo quando a improcedência da ação vem calcada na ausência de impugnação aos fundamentos de defesa, não se desprezando, ademais, haver pedido de produção de prova. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 70070034202, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 25-08-2016)

À vista disso, tendo em mente o indubitável cerceamento de defesa em razão da não apreciação da petição de impugnação, como também de sua juntada extemporânea ao caderno da Sindicância Administrativa, tenho que a manutenção do
deciusm
que reconheceu o cerceamento de defesa e a consequente nulidade dos atos administrativos dele decorrentes, é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENO
ao recurso, e majoro os honorários de sucumbência os quais estabeleço no patamar de 1% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021